Tribunal: TJDFT
Processo: 0004577-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004577-66.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALVARO MARTINS VIEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro a dilação do prazo por 05 (cinco) dias, tal como requerido no petitório de ID 20638898. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação ou informada a ausência de interesse na adesão ao acordo, por tratarem os presentes autos de matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (Tema 285), deverão automaticamente permanecer sobrestados até julgamento do processo de repercussão geral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora